Tribunal: TJDFT
Processo: 0736084-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM INSTÂNCIA RECURSAL PELA PARTE APELADA. INTEMPESTIVA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ATIVIDADE TARDIA NÃO JUSTIFICADA. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. AÇÃO REVISIONAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. SHOPPING CENTER. REAJUSTE DO VALOR DA LOCAÇÃO. IGP-DI. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19. SITUAÇÃO NÃO DEMOSTRADA. AJUSTE COM FORÇA OBRIGATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA SEGUNDO POSTULADO DE AUTONOMIA DA VONTADE. DESCONTOS NO VALOR DO ALUGUEL. MEDIDA PARA REPARTIÇÃO DOS RISCOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DE RESTRIÇÕES SANITÁRIAS IMPOSTAS AO COMÉRCIO. DESIQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. MEDIDA INCABÍVEL. CONTRATO HÍGIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os documentos apresentados em petição juntada após a apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que, ao cabo, consubstanciam prova técnica não requerida pela autora/apelada quando instada em primeira instância e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe à faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
2. A interferência judicial em contratos é excepcional, justificando-se somente quando necessário preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes, que livremente pactuaram ao firmar negócio jurídico por meio do qual se entrelaçaram. Inteligência do artigo 421-A do Código Civil.
3. Prevalece o princípio da força obrigatória do contrato validamente estipulado entre os contratantes, o qual traz em si a ideia de intangibilidade do conteúdo avençado, visto que expressão da autonomia da vontade na elaboração das cláusulas com que ordenaram de forma específica a relação negocial que ajustaram, inclusive quanto à ocorrência de determinados riscos. Mas a dinâmica contratual, quando estabelecida duração prolongada no tempo admite revisão quando contingências variadas comprovadamente afetem o programa negocial por uma brusca alteração de circunstâncias.
4. Entrementes, a modificação de conjunturas jamais poderá ser classificada como fenômeno gerador de alteração de circunstâncias contratuais a autorizar a aplicação de instrumentos normativos de revisão de acordos firmados, quando não comprovada pela parte contratante interessada na revisão judicial a anterior busca de soluções jurídicas que amenizem para ambas as partes contratantes os alegados impactos contratuais, de modo a manter o equilíbrio entre a vontade contratual e a estrutura econômica em que assentada a relação jurídica dita seriamente abalada, tampouco sem que prova inequívoca haja do alegado manifesto desequilíbrio trazidos pelos eventos extraordinários para as obrigações assumidas.
5. Não tem cabimento, mesmo em ambiente pandêmico causado pelo coronavírus (COVID-19), a busca de nova base negocial pelo dito necessário reequilíbrio do sinalagma contratual por provocação ao Poder Judiciário sem que materializada esteja a alegada extrema desvantagem econômica à conta de afirmada onerosidade excessiva na manutenção do valor do aluguel e do índice de reajuste do contrato de locação comercial.
6. Recurso conhecido e provido.